Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL. ERRO NA EXECUÇÃO (ABERRATIO ICTUS). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente do DF em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.
2. Inquérito policial instaurado para apurar crimes de lesão corporal e ameaça praticados pelo agente contra sua companheira, e lesão corporal contra o menor.
3. O Ministério Público promoveu o arquivamento do crime de lesão corporal e reconheceu a prescrição da ameaça, remanescendo a apuração da lesão corporal contra o menor.
4. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras declinou da competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Crianças e Adolescentes, com base na Resolução no 1/2024 do TJDFT.
5. O Ministério Público, após análise das provas, concluiu que a intenção do investigado era atingir a companheira e não o menor, configurando erro na execução (art. 73 do CP), e requereu o declínio da competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.
6. O Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente do DF acolheu a manifestação ministerial e suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o crime de lesão corporal praticado contra o menor, considerando a incidência do instituto do erro na execução (aberratio ictus) previsto no artigo 73 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O erro na execução (aberratio ictus) ocorre quando o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, atinge pessoa diversa da pretendida, devendo responder como se tivesse praticado o crime contra a vítima visada, conforme o artigo 73 do Código Penal.
9. No caso, as provas indicam que a intenção do agressor era atingir a companheira, configurando erro na execução, o que atrai a incidência do artigo 73 do Código Penal e implica o reconhecimento das condições da vítima pretendida para fins de competência jurisdicional.
10. A aplicação da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) se justifica porque o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de o golpe ter atingido, por erro, pessoa diversa.
11. O critério determinante para a fixação da competência é a condição da vítima pretendida, e não da vítima efetivamente atingida, conforme prevê o artigo 20, § 3o, do Código Penal.
12. O entendimento consolidado da jurisprudência e da doutrina reforça que, em casos de erro na execução, a competência deve ser fixada com base na vítima original do delito, sendo irrelevante a condição da vítima atingida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Conflito de jurisdição conhecido. Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras declarada.
Tese de julgamento:
1. O erro na execução (aberratio ictus) não descaracteriza a violência doméstica quando a intenção do agressor era atingir a mulher em contexto de violência de gênero.
2. A competência deve ser fixada com base na vítima pretendida, conforme o artigo 73 do Código Penal, sendo aplicável a Lei Maria da Penha quando a vítima visada for mulher em situação de violência doméstica e familiar.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, § 3o, e 73; Lei no 11.340/2006; Resolução no 1/2024 – TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.